Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703280-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAGGO ADMINISTRADORA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação renovatória de locação de no 0736891-43.2019.8.07.0001, ajuizada em face de VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a fixação do aluguel provisório no valor de R$ 2.500,00. Em brevíssima síntese, narra a agravante que ajuizou ação renovatória de locação comercial em desfavor da agravada, objetivando a renovação do contrato firmado entre as partes relativo ao espaço que ocupa no Shopping Sul, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a iniciar-se em 01/06/2020, com término previsto para 01/01/2025, nas mesmas condições do contrato originário, com valor do aluguel mensal de R$ 2.500,00. Diz que, conquanto tenha juntado aos autos Laudo de Avaliação Técnica do imóvel comercial, produzido por empresa idônea e renomada na área de avaliações e engenharia, seu pedido de fixação do valor provisório do aluguel foi indeferido, ao fundamento de que não haveria prova nos autos que pudesse atestar a adequação do valor sugerido. Ressalta que o laudo apresentado atende aos requisitos estabelecidos pela Norma Brasileira de Bens no 14.653, que prevê a observância das metodologias e parametrizações utilizadas nos laudos e pareceres de avaliação mercadológica de imóveis. Salienta que a avaliação técnica valeu-se do critério de comparação de dados do mercado, mediante pesquisas realizadas em estabelecimentos comerciais/empresariais também situados no Shopping Sul, além de informações de recentes transações havidas. Alega que o art. 72, § 4o, da Lei no 8.245/91, admite expressamente a possibilidade de fixação de aluguel provisório em ação renovatória, desde que demonstrados os elementos hábeis para aferição do valor justo. Ressalta a ausência de prejuízo à agravada, haja vista que, caso seja majorado o valor do aluguel fixado provisoriamente, ela fará jus ao recebimento das diferenças dos alugueis vencidos, executados nos próprios autos da ação renovatória. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, para que seja fixado em R$ 2.500,00 o aluguel provisório relativo ao contrato de locação comercial firmado entre as partes, conforme laudo de avaliação apresentado nos autos. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, não obstante a juntada de laudo de avaliação, em se tratando de pretensão de redução drástica no valor do aluguel estabelecido no contrato, necessário ouvir antes a locadora e, somente após, submeter a matéria ao Colegiado. Ressalto que o contrato cuja renovação pretende a agravante somente passará a viger a partir de 1o/06/2020, de forma que a não fixação de aluguel provisório, por ora, não ensejará risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator